Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. DEPÓSITO INDEVIDO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACESSO.
1. Somente caracteriza-se o bloqueio integral das operações bancárias, na utilização de serviços bancários pelo consumidor após a ocorrência de depósito indevido realizado por terceiro, se as transações foram coibidas em todos os meios de acesso do consumidor.
2. O bloqueio de senhas não se confunde com o bloqueio da conta corrente se o consumidor tem outros meios de realizar as transações bancárias.
3. Recurso não provido.